Tribunal: TJDFT
Processo: 0744659-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO CONTRA MULHER ADULTA E CONTRA MENOR DE IDADE. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. MESMO CONTEXTO FÁTICO. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos autos de inquérito policial, com denúncia oferecida, que apuram os supostos crimes de ameaça, lesão corporal e dano qualificado praticados contra vítima/mulher adulta, e também contra menor de idade, filho do casal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os crimes cometidos contra a mulher, em razão do gênero, no mesmo contexto daquele praticado contra o infante, atraem a competência da vara especializada em violência contra a criança e o adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1, de 23/07/2024, desta Corte de Justiça, a competência expressa fixada se refere a crimes violentos praticados em face de criança e/ou adolescente, dentro do contexto de violência doméstica e familiar, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006.
4. Na espécie, os autos noticiam o cometimento, em tese, de infrações penais perpetradas tanto contra ofendida maior de idade, no âmbito da violência de gênero, quanto em face de menor, filho do casal. Assim, sendo o caso da prática de delitos contra infante e vítima/mulher adulta no mesmo contexto fático, a competência é da vara recém-criada.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
Dispositivo relevante citado: Resolução no 1/2024, do TJDFT, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702006-59.2025.8.07.9000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 02/09/2025 e 0722259-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 04/08/2025.